Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-85.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DESACATO. CONDENAÇÃO. TERMO DE APELAÇÃO DA DEFESA DESACOMPANHADO DAS RAZÕES RECURSAIS. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 600 DO CPP. REGRAMENTO PRÓPRIO DO MIICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Trata-se de Termo de Apelação Criminal apresentado pelas denunciadas para reformar a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva que as condenou a pena definitiva de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, para a apelante Marina Abadio Marques e de 07 meses de detenção, em regime semiaberto para a apelante Kellvyn Ferreira Albuquerque, em razão da prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal.
2. Manifestações ministeriais pelo não conhecimento do apelo (ID 50340562 e 53588644).
3. Prescreve o art. 82, § 1o, da Lei 9.099/95, que "a apelação será interposta, no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, em que constarão as razões e o pedido do recorrente".
4. No caso, quando da apresentação do termo de apelação (ID 53040456), em 30/09/2023, indicaram que iriam apresentar razões em sede de instância recursal, colacionando, apenas, suas alegações finais, não combatendo a sentença proferida. Em seguida, devidamente intimadas a apresentar as razões recursais, limitaram-se a invocar a faculdade prevista no artigo 600, § 4o, do CPP (ID 53040458), não juntando, tampouco, as razões recursais até a presente data.
5. Cumpre destacar que, apesar de o art. 600, § 4o, do CPP admitir o arrazoamento, na instância superior, da apelação interposta, caso assim seja postulado na petição ou termo, tal dispositivo não se aplica a delito de menor potencial ofensivo, porquanto sujeito a processamento conforme os ditames da Lei 9.099/95 (critério da especialidade). Nesse sentido é o entendimento pacífico dessa e. 2a Turma Recursal: (Acórdão 1762646, 07000134820218070002, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no PJe: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1607373, 07532724720208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Assim, acolhendo-se, ainda, as manifestações do Ministério Público, não deve ser conhecida a apelação das apelantes, por ser manifesta a intempestividade da insurgência recursal apresentada.
7. Apelação criminal não conhecida.
8. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais. Eventual pedido de isenção deverá ser analisado pelo Juízo da Execução.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no. 9.099/95.